Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. GARANTIA NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES DE CRIME FLAGRANCIAL. BUSCA REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 630 DO STJ. REGIME INICIAL. ART. 33, § 2o, “A”, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CELULAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA ORIGEM LÍCITA. BEM APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Plenamente justificada a busca domiciliar em razão das diligências preliminares realizadas com o fim de averiguar denúncia anônima, nas quais constatou-se intensa movimentação típica de tráfico de drogas e que resultou na abordagem de usuário flagrado na posse de uma porção de cocaína, apontando o apelante como vendedor e, inclusive, demonstrando comprovante de pagamento via pix. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
4. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
5. Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
6. Evidenciado, segundo o acervo probatório reunido, que a droga apreendida era voltada à difusão ilícita, incabível a desclassificação da conduta praticada para a de posse de drogas para uso pessoal, ainda que o apelante, eventualmente, possa ostentar a condição de usuário, que não é incompatível com a de traficante.
7. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, inviável a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.
8. Correta a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência quando presentes condenações anteriores transitadas em julgado tanto por tráfico quanto por roubo.
9. Praticado o crime durante o cumprimento de pena anterior, impõe-se o reconhecimento da conduta social negativa, já que evidenciada nítida afronta ao processo de ressocialização e completa indiferença às diretrizes da lei de execução penal, violando a fé depositada no condenado pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo.
10. Nos termos da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
11. Imposta pena superior a 4 e inferior a 8 anos a acusado reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, tem-se como adequado o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal.
12. Inalterados e mantidos os fundamentos para a conversão da prisão em flagrante para preventiva e, inclusive, já examinados os argumentos trazidos pela Defesa em sede de Habeas Corpus cuja ordem foi denegada, mantém-se a segregação cautelar do apelante.
13. Conforme o art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”. Desse modo, apreendido o aparelho celular em contexto delituoso relativo ao tráfico e não demonstrada sua origem lícita, incabível a restituição.
14. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.